Tribunal: TJSP
Processo: 1500689-76.2018.8.26.0571
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000140759
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500689-76.2018.8.26.0571, da Comarca de Tatuí, em que é apelante LUIZ DIAS
DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao apelo,
absolvendo-se o réu nos termos do artigo 386, inciso VI, do Código de Processo
Penal. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500689-76.2018.8.26.0571
2
Voto no 46.428
Apelação Criminal no 1500689-76.2018.26.0571
Órgão Julgador: 1a Câmara da Seção Criminal
Comarca de TATUÍ
1 a Vara Criminal Ação Penal no 1500689-76.2018.26.0571
Apelante:
LUIZ DIAS DA SILVA
Apelado:
MINISTÉRIO PÚBLICO
O réu foi denunciado como incurso no artigo
16, parágrafo único, inciso IV da Lei no 10.826/2003, em razão de
fato ocorrido no dia 26 de outubro de 2018, por volta das 7h, nas
dependências da “Chácara Eliel Dias”, situada na Estrada do Leite,
no 10, Tatuí, quando possuía, detinha, recebeu e mantinha sob sua
guarda a espingarda marca “CBC”, calibre 20/70 (arma longa, de
alma lisa, câmara de 70 mm), de uso proibido ou restrito, com a
numeração suprimida e munições (15 cartuchos íntegros e
recarregados), calibre 20, sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar. Foi condenado a 3 anos de
reclusão, no regime aberto, além do pagamento de 10 dias-multa,
substituída a carcerária por prestação de serviços à comunidade,
por igual prazo, e prestação pecuniária no valor de 1 salário
mínimo em benefício de entidade assistencial (fls. 100-105).
Apela da sentença o réu, postulando a
absolvição, reconhecendo-se a legítima defesa em razão da idade
avançada e por ser morador de zona rural sem a proteção estatal,
além de sustentar desconhecimento da lei penal. Subsidiariamente,
postula a fixação de pena alternativa de restrição de fim de semana
ao invés de prestação de serviços à comunidade em razão da idade do
réu e dificuldade de deslocamento, pois mora na zona rural (fls.
108-113).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500689-76.2018.8.26.0571
3
Contrarrazões às fls. 117-120.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça oficia
no sentido do não provimento ao recurso (fls. 127-129).
É o relatório.
Incontroversa a autoria porquanto o réu a
admitiu sob o crivo do contraditório, sustentando se cuida de uma
arma de família e que pertenceu ao avô, depois seu pai e ficou para
ele. Nem sabe dizer se já houve algum registro desta arma. Ademais,
mora em sitio, local em que há assaltos e furtos e mantém a arma
para sua segurança, pois moram ele, sua esposa e seu filho que é
portador de deficiência, assim como o local é distante, podendo
precisar algum dia efetuar um disparo de arma para afastar possíveis
ladrões (registro digital).
Essa
confissão
foi
corroborada
pelos
testemunhos dos policiais ambientais, os quais confirmaram que
durante operação para coibir crimes ambientais, compareceram ao
sítio do réu, onde, por indicação do acusado, localizaram a arma,
atrás de um armário, desmuniciada com os cartuchos ao lado
(registro digital). Restou, portanto, provado a posse ilegal de
arma pelos depoimentos acusatórios. Assim, o encontro da
arma e munição foi comprovado pelo auto de exibição e
apreensão
(fl.
13),
sendo
essa
prova
respaldada
pelo
depoimento dos policiais, além da confissão do réu. Tendo
constatado a perícia a eficácia daquela para disparos (fls.
50-52), sendo certo que o recorrente não tinha autorização
legal ou regulamentar para a posse, subsumiu-se a conduta
ao descrito no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500689-76.2018.8.26.0571
4
10.826/2003.
Fundamenta-se, contudo, o inconformismo
do apelante na tese da legítima defesa.
Não favorece ao réu esse argumento. O
Direito Penal não pode legitimar a conduta típica de quem
reage a uma ofensa passada e nem mesmo a reação a uma
ofensa futura que não seja iminente. Se alguém reage a uma
agressão anteriormente perpetrada, a conduta do agredido
não é preventiva, tratando-se de vingança ou comportamento
patológico. No caso do mal futuro, pode intervir a autoridade
pública para evitar a consumação, afastando a realização do
delito.
Veda-se portar armas, em desacordo
com a norma proibitiva, a pretexto de que se habita região de
grande potencial de violência ou de ameaça sofrida
aliás,
essa é a razão de existência da norma, evitar que isso ocorra,
com pessoas armando-se indevidamente e causando a situação insegura. Inexiste uma legitima defesa pré-
ordenada, nessas situações.
Observe-se, no caso sob exame, não
restou caracterizada reação a uma ofensa injusta, atual e
iminente,
evidenciando-se
pelas
declarações
do
agente
público Laércio a intenção de agir em represália à agressão
finda, inexistindo o animus defendendi.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500689-76.2018.8.26.0571
5
Noutro giro, necessário aferir a pretensão da
exclusão da culpabilidade. Dispõe o art. 21, caput, do Código Penal:
“O desconhecimento da lei é inescusável. O erro sobre a ilicitude do
fato, se inevitável, isenta de pena; se evitável, poderá diminuir a pena
de um sexto a um terço”. Não se confunde essa norma, dispondo ser
inescusável o desconhecimento da lei, com o erro de proibição.
Aquele próprio artigo de lei distingue uma e outra situação, ao
mencionar circunstâncias em que admite o segundo, enquanto impõe
a presunção juris et de jure do primeiro.
A
consciência
da
ilicitude
decorre
do
comportamento normal da vida em sociedade: apreende-se com a
convivência o sentido do que é certo ou proibido, mesmo na órbita do
direito penal. Outras vezes, para o exercício de atividades
regulamentadas, é necessário informar-se sobre as regras do
regulamento. Assim, alguém sempre terá a consciência de que é
proibido matar, furtar, roubar, ofender a integridade física, ou mesmo
a honra de outrem.
Contudo,
na
espécie,
consoante
se
verifica da audiência gravada, o acusado é pessoa simples,
idoso (67 anos), com baixa instrução, residente na zona rural,
aposentado e não evidenciou a possibilidade de conhecer os
procedimentos para regularização desse tipo de arma de fogo.
Anote-se é muito frequente que proprietários de pequenas
glebas rurais possuam esse tipo de artefato para a defesa
pessoal e, até mesmo, para afugentar animais predadores que
atacam as criações existentes nesses sítios. Ordinariamente,
essas armas do tipo espingarda são passadas por gerações na
mesma família sem que haja consciência da necessidade legal
de registro, notadamente, porque é muito comum que esses

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500689-76.2018.8.26.0571
6
trabalhadores rurais, sobretudo os idosos, não alcancem a
consciência da ilicitude nessa conduta, pois observaram,
desde de criança, os antepassados possuindo essas armas,
acreditando se cuidar de conduta lícita.
Assim, restando evidenciadas às condições
pessoais do acusado, influenciadas pelo meio em que vive,
verificada a hipótese de erro de proibição, impõe-se a exclusão da
culpabilidade por esse motivo, porquanto o erro fora inevitável.
Ante tais motivos, dá-se provimento ao
apelo, absolvendo-se o réu nos termos do artigo 386, inciso
VI, do Código de Processo Penal.
Figueiredo Gonçalves
relator